Tribunal: TJSP
Processo: 1045875-82.2014.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-06
Data de publicação: 2020-01-06

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE PERDAS E DANOS. RECURSO. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DA PROVA DO RECOLHIMENTO INTEGRAL DO PREPARO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO DECLARADA. O recurso foi apresentado sem a comprovação de recolhimento integral do preparo respectivo. Conferida a oportunidade para a regularização, transcorreu o prazo sem a providência, o que

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE PERDAS E DANOS. RECURSO. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DA PROVA DO RECOLHIMENTO INTEGRAL DO PREPARO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO DECLARADA. O recurso foi apresentado sem a comprovação de recolhimento integral do preparo respectivo. Conferida a oportunidade para a regularização, transcorreu o prazo sem a providência, o que determina o reconhecimento da deserção.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000000036
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045875-82.2014.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A, é apelado CLASSE A - CASA DE CARNES E FRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram deserto o recurso. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO CASCONI
(Presidente) e JOSÉ AUGUSTO GENOFRE MARTINS.
São Paulo, 6 de janeiro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1045875-82.2014.8.26.0002 – São Paulo – VOTO No 44408 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1045875-82.2014.8.26.0002
Comarca:SÃO PAULO 2a Vara Cível
Juiz: Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda
Apelante: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Apelado: CLASSE A - CASA DE CARNES E FRIOS LTDA
ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE PERDAS E
DANOS.
RECURSO.
APELAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO
DESACOMPANHADA DA PROVA DO RECOLHIMENTO
INTEGRAL
DO
PREPARO.
AUSÊNCIA
DE
REGULARIZAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO
DECLARADA. O recurso foi apresentado sem a comprovação de
recolhimento integral do preparo respectivo. Conferida a
oportunidade para a regularização, transcorreu o prazo sem a
providência, o que determina o reconhecimento da deserção.
Voto no 44.408
Visto.
1. Trata-se de ação de reparação de danos proposta pelo
BANCO BRADESCO FINANCIMENTOS S/A em face de CLASSE A

CASA DE CARNES E FRIOS LTDA.
A r. sentença, cujo relatório se adota, reconhecendo a
ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular, julgou
extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo
485, caput, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Inconformado, apela o demandante pleiteando o afastamento
da extinção, sob a afirmativa de que “vinha diligenciando normalmente para
que fosse promovida a citação do réu, o que apenas não ocorreu por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1045875-82.2014.8.26.0002 – São Paulo – VOTO No 44408 - 3 -
circunstâncias alheias à vontade” (fl. 184). Salienta que “sua suposta inércia
não pode ser entendida como ausência de pressupostos para a
continuidade da ação” (fl. 184). Aponta, ainda, que não houve prévia
intimação pessoal da parte. Por fim, invoca em seu favor “os princípios
constitucionais da economia e da celeridade processual” (fl. 186).
Recurso tempestivo e bem processado.
É o relatório.
2. A petição recursal foi protocolizada com valor insuficiente
do respectivo preparo, em razão do que este Relator cuidou de conferir à
parte apelante a oportunidade para a regularização respectiva, ou seja, a
complementação do recolhimento (fls. 197/198). Ela, porém, permaneceu
inerte (fl. 199).
Assim, não regularizado em tempo oportuno o preparo,
deixando a parte exaurir a oportunidade que lhe foi concedida, resta
desatendido esse requisito de admissibilidade. Daí advém a impossibilidade
de conhecer do apelo, operada que está a deserção.
3. Ante o exposto, julgo deserto o recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator